Tribunal: TJMT
Processo: 1011653-28.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011653-28.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVAN CESAR ROSSONI - CPF: 452.809.089-91 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ANE CHRISTINE AZEVEDO LIMA ROSSONI - CPF: 541.912.629-04 (APELANTE), PEDRO LOPES DA CRUZ - CPF: 166.850.088-49 (APELADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ANE CHRISTINE AZEVEDO LIMA ROSSONI - CPF: 541.912.629-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1011653-28.2023.8.11.0055

APELANTE:
ESPÓLIO DE IVAN CESAR ROSSONI

APELADO:
PEDRO LOPES DA CRUZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO POR PARTE ILEGÍTIMA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Espólio de Ivan Cesar Rossoni contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de sentença homologatória de acordo judicial celebrado em execução extinta por abandono, sob fundamento de perda superveniente de objeto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a impugnação ao valor da causa, por suposta subavaliação econômica do pedido anulatorio, deve ser acolhida;

(ii) saber se o espólio possui legitimidade ativa para propor a ação, diante da alegada extinção por sobrepartilha;

(iii) saber se subsiste interesse processual na demanda anulatória, mesmo após a extinção da execução originária por abandono, especialmente quando alegada a nulidade do acordo judicial por vício de representação.

III. Razões de decidir

3. A estimativa econômica apresentada na inicial atende aos critérios do art. 292, VI, do CPC, pois guarda pertinência com a utilidade prática do pedido anulatorio, não havendo elementos que justifiquem a majoração compulsória do valor da causa.

4. A suposta perda da personalidade judiciária do espólio por sobrepartilha extrajudicial não restou comprovada nos autos. Ademais, não há prova de encerramento definitivo do inventário, sendo aplicável a regra do art. 75, VII, do CPC.

5. Mesmo na hipótese de eventual irregularidade de representação, seria caso de intimação para regularização, e não de extinção do feito por ilegitimidade ativa.

6. A nulidade do acordo judicial homologado, se firmado por pessoa sem poderes legais para representar o espólio, é absoluta e insuscetível de convalidação, o que confere interesse processual à demanda anulatória.

7. A extinção do processo executivo por abandono também é inválida, pois não houve intimação pessoal do inventariante regularmente habilitado, condição indispensável à caracterização do abandono nos termos do art. 485, §1º do CPC.

8. A sentença recorrida, ao extinguir o feito por perda de objeto, deixou de enfrentar o mérito da controvérsia e comprometeu o direito ao julgamento da lide, motivo pelo qual deve ser anulada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito da ação anulatória.

Tese de julgamento:

“1. O espólio detém legitimidade ativa para propor ação anulatória de sentença enquanto não encerrada a partilha e não comprovada a extinção formal do inventário.

2. O valor da causa em ação anulatória deve refletir a repercussão econômica imediata do pedido, não se confundindo com a obrigação originária da execução.

3. A homologação de acordo judicial firmado por parte ilegítima enseja nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.

4. A ausência de intimação pessoal do inventariante afasta a presunção de abandono válida da execução, o que impede a extinção do feito por perda superveniente de objeto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 76; 292, VI; 485, IV e §1º; 966, §4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1011653-28.2023.8.11.0055

APELANTE:
ESPÓLIO DE IVAN CESAR ROSSONI

APELADO:

PEDRO LOPES DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE IVAN CESAR ROSSONI
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória (de nulidade de sentença) nº 1011653-28.2023.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
PEDRO LOPES DA CRUZ
,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem entendeu que o processo executivo n. 0000808-62.1997.8.11.0055, do qual derivaria o interesse do Espólio, foi extinto por abandono em 2021, já com trânsito em julgado, o que, somado ao lapso temporal transcorrido, implicaria na ocorrência de prescrição da pretensão executória, tornando inútil a anulação pretendida na presente demanda.

Irresignado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, porquanto o magistrado
a quo
deixou de enfrentar o cerne da controvérsia posta nos autos, limitando-se a reconhecer a perda de objeto com base em fatos alheios à causa de pedir.

Aduz que o acordo judicial celebrado no processo executivo foi firmado por pessoa que não detinha poderes legais para representar o espólio, em manifesta afronta à legislação processual, sendo o ato, portanto, nulo de pleno direito.

Sustenta que o inventariante legalmente nomeado nunca anuiu com tal acordo, o que configura vício insanável.

Alega, ainda, que a extinção da execução originária por abandono é igualmente nula, pois não houve intimação pessoal do inventariante regularmente nomeado, o que impossibilita o reconhecimento de abandono válido, notadamente porque à época o autor originário havia falecido e o espólio sequer se encontrava regularmente representado.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito da demanda anulatória.

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Trata-se de preliminar suscitada em contrarrazões, em que o apelado impugna o valor atribuído à causa, alegando que a quantia de R$ 93.600,00, atribuída pelo espólio autor, seria manifestamente inferior ao proveito econômico da demanda, considerando-se que o litígio possui origem em contrato de compra e venda de imóvel rural com obrigação representada por 7.800 sacas de soja, cuja cotação atualizada resultaria em montante estimado de R$ 919.620,00.

A impugnação, no entanto, não merece acolhida.

Nos termos do art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido com o pedido, o que, no caso de ações anulatórias de sentença, não se confunde com o valor da obrigação originária objeto do processo anterior, mas sim com a utilidade prática do pedido anulatorio deduzido na nova demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nas ações de natureza declaratória ou anulatória, o valor da causa deve refletir a repercussão econômica imediata da desconstituição pretendida e não o valor do contrato originário, nem tampouco de eventual execução correlata.

No caso sob julgamento, a presente ação não visa o recebimento direto das 7.800 sacas de soja. Busca-se, antes, a anulação de sentença homologatória de acordo judicial supostamente firmado por parte ilegítima, o que, embora tenha repercussão patrimonial, não implica necessariamente no reconhecimento automático do crédito exequendo originário.

Ademais, verifica-se que o juízo de origem, ao receber a petição inicial, determinou a adequação do valor da causa, oportunidade em que o espólio atribuiu-lhe o valor atualizado de R$ 93.600,00, não tendo sido essa estimativa considerada manifestamente irrisória ou abusiva pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, não se trata de hipótese de valor fictício ou simbólico. A estimativa feita pela parte autora guarda relação razoável com o conteúdo econômico do pedido de anulação da sentença e, portanto, atende aos critérios do art. 292 do CPC.

Assim sendo, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Nos presentes autos o apelado arguiu, também em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do espólio de Ivan Cesar Rossoni para figurar no polo ativo da presente demanda, sob o argumento de que, tendo havido sobrepartilha extrajudicial, encerrando-se o inventário, não mais subsistiria a personalidade judiciária do espólio, devendo os herdeiros, se fosse o caso, ajuizar a ação em nome próprio.

A tese, todavia, não merece ser acolhida.

De início, importa recordar que, nos termos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio é dotado de legitimidade processual para figurar em juízo ativa ou passivamente, enquanto não encerrada a partilha dos bens.

Tal legitimação decorre do regime jurídico da sucessão causa mortis, em que se reconhece ao espólio a titularidade transitória do acervo hereditário, por meio da figura do inventariante, representante judicial.

A alegada extinção do espólio, por meio de sobrepartilha extrajudicial, não restou comprovada nos autos por meio de instrumento hábil.

Ainda que conste documento denominado “escritura pública de sobrepartilha”, ausente está a demonstração da homologação judicial da partilha, conforme exige o art. 655 do CPC.

E mesmo que homologada em cartório, não há prova de que tenha sido ultimada a partilha de todos os bens do espólio, nem tampouco a baixa formal do processo de inventário — elementos indispensáveis ao reconhecimento da perda de legitimidade do espólio.

Mesmo que se admitisse a extinção fática do espólio, por eventual ausência de bens residuais, é igualmente consolidada a jurisprudência que reconhece a possibilidade de regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, mediante intimação da parte para emendar a petição inicial e promover a substituição processual por herdeiros, quando for o caso.

Logo, ainda que houvesse alguma dúvida sobre a subsistência da figura do espólio, a consequência jurídica seria a suspensão do processo para regularização, e não a extinção imediata do feito por ilegitimidade ativa.

Portanto, entendo que, na presente fase processual, não está configurada a ilegitimidade ativa do espólio, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é cabível a extinção da presente demanda anulatória por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou se subsiste interesse processual suficiente a ensejar o regular prosseguimento do feito.

O Apelante sustenta que a sentença homologatória de acordo firmado no processo executivo de origem padece de nulidade absoluta, porquanto firmada por pessoa sem poderes legais para representar o espólio. Conforme o art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado judicialmente pelo inventariante.

Se o acordo que resultou na extinção do processo executivo foi celebrado por terceiro não investido legitimamente da representação do espólio, o ato judicial a ele subsequente é nulo, e como tal pode ser desconstituído mediante ação própria.

É certo que o processo de execução n. 0000808-62.1997.8.11.0055 foi posteriormente extinto por abandono, em 2021, com trânsito em julgado.

Todavia, além de a extinção não convalidar eventual nulidade anterior, também se mostra eivada de irregularidade, pois não se observa nos autos intimação pessoal da parte autora, na pessoa do inventariante legalmente habilitado, para dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Ressalta-se que à época sequer havia regularização da representação do espólio, o que impede a configuração de abandono válido e eficaz.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que, para a configuração do abandono de causa pela parte autora, impõe-se a intimação pessoal do representante legal da parte, não sendo suprimida por mera publicação no órgão oficial ou pela ciência do patrono.

Assim, não há como atribuir à parte inércia processual voluntária quando sequer estava regularmente representada, sendo descabida a conclusão de abandono. A nulidade da extinção por abandono também afasta o fundamento da perda de objeto utilizado na sentença ora recorrida, pois torna incerto o próprio
status
da execução originária.

O que se postula na presente demanda é a anulação da sentença que homologou acordo supostamente firmado por parte ilegítima, o que, se comprovado, implica nulidade insanável.

Ocorre que a sentença apelada, ao extinguir o feito por suposta perda do objeto, não enfrentou o mérito da demanda, qual seja, a existência ou não de vício de representação na celebração do acordo judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode extinguir o feito por ausência de interesse processual quando há plausibilidade jurídica no pedido de reconhecimento de nulidade de ato processual.

Conforme disposto no art. 966, §4º do CPC, a ação rescisória por vício de representação pode ser ajuizada a qualquer tempo, e, por força de simetria e coerência sistêmica, a demanda anulatória que se funde em nulidade absoluta também não está sujeita a prazos decadenciais ou a condicionamentos formais que impeçam seu conhecimento, desde que não acobertada por coisa julgada material.

Assim, não há falar em perda superveniente do objeto nem em ausência de interesse de agir, na medida em que a análise da validade do ato judicial impugnado pode repercutir em outras esferas do direito patrimonial e sucessório, inclusive para eventual apuração de responsabilidade civil, prestação de contas, ou mesmo revisão de atos praticados no inventário. Trata-se, portanto, de questão dotada de utilidade jurídica real e concreta, cuja solução jurisdicional é cabível e necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ANULAR a sentença proferida, determinando o regular prosseguimento do feito com o julgamento do mérito da ação anulatória, como entender de direito o Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025